Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com valores além de suas possibilidades econômicas.
2. No caso, restou bem delineada tanto a capacidade contributiva do alimentante quanto a necessidade da alimentanda, de modo que o recurso merece ser parcialmente provido para fixar os alimentos em 22% (vinte e dois por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, sem prejuízo de manutenção da requerente na qualidade de dependente alimentante em seu plano de saúde.

3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.